Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.426/2024. DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA IDOSOS EM CAIXAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal contra acórdão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.426/2024. A norma impõe às agências bancárias o dever de disponibilizar funcionário exclusivo para atendimento a idosos nos terminais de autoatendimento. O embargante alega omissões, obscuridade e contradições no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta: (i) omissão quanto sobre obrigação de contratação por entes privados; (ii) omissão na análise do princípio da proporcionalidade e sobre livre iniciativa; e (iii) obscuridade quanto à abrangência da exigência da norma em relação à localização dos terminais de autoatendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois os embargos foram apresentados dentro do prazo legal, considerada a data da intimação pelo portal eletrônico.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relacionada a contratação de funcionário pela instituição, esclarecendo que a norma distrital não obriga contratação de novos empregados, mas apenas a disponibilização de funcionário já existente.
5. A proporcionalidade da medida foi analisada no voto condutor, que ponderou os princípios da livre iniciativa e da proteção ao consumidor idoso, destacando que a intervenção é mínima e visa ao bem-estar desse grupo vulnerável.
6. Não há obscuridade quanto à abrangência da norma, pois o acórdão transcreveu o artigo 1o e parágrafo único da Lei no 7.426/2024, limitando sua aplicação aos terminais localizados no interior das agências ou em seus anexos, durante o horário de atendimento.
7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, a matéria foi devidamente analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou obscuridade o não acolhimento de tese jurídica quando há fundamentação explícita em sentido contrário. 2. A exigência prevista na Lei Distrital no 7.426/2024 limita-se aos terminais localizados em agências bancárias ou em seus anexos, durante o horário de atendimento ao público.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV; 22, I; 24, V; 30, I; 170, IV; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 525 e Tema 1.051; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; TJDFT.